Tribunal: TJMT
Processo: 1028045-09.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028045-09.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 268.641.342-53 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO GUILHERME DOS SANTOS - CPF: 684.361.812-04 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), SILVESTRE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 268.641.342-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, contra decisão que, em sentença condenatória, negou o direito de recorrer em liberdade, após condenação pela prática do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei número 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.160 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, mediante remissão aos fundamentos anteriormente adotados, configura fundamentação idônea à luz dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) saber se o encerramento da instrução criminal afasta o fundamento cautelar de garantia da ordem pública; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis e a confissão espontânea no momento da abordagem bastam para revogar a segregação cautelar; e (iv) saber se a existência de recurso de apelação criminal, com teses relativas ao afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria, autoriza a soltura ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenatória não inaugurou nova prisão, tampouco promoveu execução antecipada da pena, mas apenas preservou custódia preventiva anteriormente decretada, cujos fundamentos concretos permaneceram hígidos. A fundamentação
per relationem
revela-se admissível quando a decisão antecedente apresenta motivação idônea e compatível com a realidade processual ainda subsistente.

4.

A prisão preventiva foi mantida com suporte em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o transporte interestadual, a ocultação da droga em meio a carga lícita, o elevado valor comercial da substância e a aparente inserção da conduta em logística criminosa estruturada.

5.

A apreensão de mais de 800 quilogramas de drogas, em contexto de transporte entre Estados, não constitui referência abstrata à gravidade do delito, mas dado empírico de elevada densidade cautelar, suficiente para evidenciar
periculum libertatis
e justificar a preservação da ordem pública.

6.

O encerramento da instrução criminal apenas esvazia eventual fundamento relacionado à conveniência da produção probatória, sem atingir a autonomia do fundamento cautelar consistente na garantia da ordem pública, expressamente previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

7.

Predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e eventual colaboração do paciente durante a abordagem, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de risco social relevante.

8.

As teses defensivas veiculadas no recurso de apelação criminal não autorizam, nesta via estreita, a formulação de juízo antecipado sobre pena hipotética, regime futuro ou causa de diminuição ainda não reconhecida. Enquanto subsistente a sentença condenatória e preservados os fundamentos cautelares, eventual reforma do édito condenatório deve ser examinada no recurso próprio.

9.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da magnitude da apreensão, da dinâmica concreta do transporte e da gravidade real da conduta, circunstâncias que revelam incompatibilidade entre a liberdade provisória e a tutela cautelar da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Ordem denegada, com manutenção da prisão preventiva do paciente.

Teses de julgamento
: “1. A sentença condenatória pode negar o direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos concretos que justificaram a prisão preventiva, sem necessidade de indicação de fatos novos. 2. A fundamentação per relationem é idônea quando remete a decisão anterior concretamente motivada e ainda compatível com o estado atual do processo. 3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, em contexto de transporte interestadual e ocultação em carga lícita, constitui fundamento concreto apto a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impõem a revogação da prisão preventiva quando presente periculum libertatis. 5. Teses recursais pendentes de apreciação não autorizam juízo cautelar fundado em pena hipotética, regime futuro ou causa de diminuição ainda não reconhecida.”

Dispositivos citados:
artigo 33, caput, e artigo 40, inciso V, da Lei número 11.343/2006; artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT, Apelação Criminal nº 1012515 62.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5 de maio de 2026, Publicado em 8 de maio de 2026

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de Miguel Ângelo Guilherme dos Santos, apontando-se como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, ao proferir sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade (Id. 377771852).

Sustenta o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva na sentença teria ocorrido mediante fundamentação genérica, desatualizada e apoiada em simples remissão à decisão anterior, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que a instrução processual já foi encerrada, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, confessou espontaneamente o transporte da droga no momento da abordagem e que a manutenção da custódia cautelar, no atual estágio processual, configuraria execução antecipada da pena.

Aduz, também, que o recurso de apelação interposto pela defesa veicula teses relevantes, relacionadas ao afastamento da majorante do tráfico interestadual, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria, o que poderia resultar em pena e regime menos gravosos.

Requereram, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e pela concessão definitiva da ordem, igualmente com ou sem a aplicação de cautelares diversas (Id. 377763399).

A medida liminar foi indeferida pela Juíza de Direito convocada Dra. Ana Cristina Mendes (Id. 377888393).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco Silva
,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 380012884):

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Sentença condenatória – indeferimento de apelar em liberdade – manutenção da custódia cautelar - paciente que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual – fundamentação Per Relationem – Enunciado Orientativo nº. 50/TCCR-TJMT - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Quantidade de substâncias apreendidas que não pode ser considerada inexpressível – Aproximadamente 821 (oitocentos e vinte e um) quilos de maconha – elemento que extrapola a normalidade do tipo penal em espécie, portanto, apto a

demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - predicados pessoais – irrelevância – substituição por medidas cautelares – impossibilidade – parecer pelo conhecimento e denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se extrai do boletim de ocorrência nº 321229924120043033 (Id. 377771854 – Pág.1) o paciente foi preso em flagrante em 20.12.2025, após abordagem realizada por agentes da Polícia Rodoviária, com apoio da Polícia Militar, nas proximidades do município de Nova Mutum/MT.

Segundo consta, a equipe policial recebeu informação, decorrente de análise de risco, de que o conjunto veicular conduzido pelo paciente — caminhão-trator Volvo/FH 440, acoplado a semirreboque — teria saído de região de fronteira e possivelmente estaria transportando substância ilícita.

A partir dessa informação, os agentes deslocaram-se até Nova Mutum/MT, onde localizaram o veículo. Logo no início da abordagem, o próprio condutor teria informado às equipes policiais que transportava entorpecentes na carroceria do semirreboque, ocultos em meio à carga lícita de bobinas, oriunda de Manaus/AM e destinada ao município de Contagem/MG.

Realizada a busca veicular, foram encontradas 35 pacotes de skunk, contendo aproximadamente 798,95 kg, 12 tabletes de haxixe, contendo aproximadamente 7,45 kg circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Por ocasião da audiência de custódia, o Juízo de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, para garantia da ordem pública. Na decisão, destacou-se que, a prisão havia observado as formalidades legais, que não havia notícia de violência ou tortura na abordagem e que, em princípio, não se verificava ilicitude na busca veicular realizada (Id. 377771853).

Além disso, apontou fundamentos concretos para a custódia cautelar, notadamente: i) a expressiva quantidade de droga apreendida; ii) o transporte entre Estados; iii) a utilização de carreta com carga lícita como aparente forma de mascarar a atividade criminosa; iv) o elevado valor comercial do entorpecente; v) e a possível inserção da conduta em logística criminosa mais ampla, diante da estrutura necessária para aquisição, transporte e destinação de tamanho volume de droga (Id. 377771853).

Posteriormente, encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória (Id. 377771852), por meio da qual o paciente foi condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.160 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006. Na mesma oportunidade, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação de sua prisão preventiva, agora ainda mais reforçados, diante da condenação em primeira instância à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado.” (Id. 377771852 – Pág.11).

A decisão não merece reparos.

Embora a sentença tenha adotado fundamentação concisa ao manter a custódia, não se pode analisá-la de forma isolada, como se a prisão tivesse sido inaugurada apenas no édito condenatório.

Com efeito, a prisão preventiva do paciente já havia sido decretada anteriormente, em audiência de custódia, mediante decisão fundada em elementos concretos extraídos dos autos. A sentença, portanto, não decretou nova prisão, tampouco determinou a execução antecipada da pena, mas apenas preservou custódia cautelar já existente, por entender subsistentes os fundamentos anteriormente reconhecidos.

É certo que a sentença condenatória recorrível, isoladamente considerada, não autoriza a execução provisória da pena. No entanto, a hipótese dos autos é diversa, pois a manutenção da prisão não decorreu da simples condenação em primeiro grau, mas da subsistência de fundamentos cautelares concretos, relacionados à garantia da ordem pública.

A propósito, transcrevo precedente desta Terceira Câmara Criminal, muito bem destacado e invocado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 380012884 – Pág.5):

“(...) Tese de julgamento: ‘1. A sentença condenatória pode negar o direito de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos concretos da prisão preventiva, sendo desnecessária a indicação de fatos novos. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada a armas e munições, evidencia gravidade concreta e autoriza a manutenção da prisão preventiva, sendo irrelevante a ausência de imputação por organização criminosa quando presentes fundamentos do art. 312 do CPP. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado risco concreto à ordem pública ou de reiteração delitiva’
.” (TJMT, Apelação Criminal nº 1012515-62.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5 de maio de 2026, publicado em 8 de maio de 2026).

Embora o precedente não guarde identidade absoluta com a hipótese dos autos, sobretudo porque naquele caso também se registrou a apreensão de armas e munições, sua
ratio decidendi
revela-se aplicável ao presente
writ
, uma vez que bem expressa a orientação desta Terceira Câmara Criminal no sentido de que a sentença condenatória pode negar o direito de recorrer em liberdade quando persistentes os fundamentos concretos da prisão preventiva, sendo desnecessária a indicação de fatos novos.

No mesmo sentido, apenas como reforço argumentativo, destaca-se outro julgado desta Terceira Câmara Criminal, no qual se reconheceu a idoneidade da fundamentação
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, quando preservados os fundamentos cautelares originários:

“(...) 4. A superveniência de sentença condenatória que nega o direito de recorrer em liberdade não inaugura, por si só, nova moldura fático-jurídica apta a elidir o óbice da reiteração, notadamente quando o d. juízo singular utiliza-se da fundamentação per relationem para manter a custódia cautelar sob os exatos e mesmos fundamentos que a fundamentaram ab initio.”
(TJMT,
Habeas Corpus
nº 1009820-38.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 14 de abril de 2026, publicado em 22 de abril de 2026).

No caso, a apreensão de mais de 800 kg de maconha, em contexto de transporte interestadual, ocultados em meio a carga lícita, não constitui dado genérico ou abstrato. Ao contrário, trata-se de circunstância concreta de elevada densidade cautelar, apta a evidenciar, em princípio, a gravidade real da conduta, a periculosidade social da ação e a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas.

Também não altera essa conclusão, ao menos nesta fase, o fato de a instrução criminal estar encerrada. Embora tal circunstância afaste eventual fundamento relacionado à conveniência da instrução criminal, a custódia permanece apoiada na garantia da ordem pública, fundamento autônomo previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa — como primariedade, bons antecedentes e eventual colaboração no momento da abordagem — não conduzem, isoladamente, à revogação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum libertatis
.

Quanto às teses relativas ao afastamento da majorante do tráfico interestadual, ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à revisão da dosimetria, observo que o impetrante pretende projetar cenário jurídico futuro e ainda incerto, a partir de eventual reforma da sentença condenatória no julgamento da apelação criminal já interposta, autuada sob o nº 1000168-30.2026.8.11.0086.

Todavia, neste momento de cognição sumária, não é possível trabalhar com pena hipotética, regime eventualmente diverso ou causa de diminuição ainda não reconhecida, mas sim com a realidade processual atualmente existente, qual seja, a sentença condenatória efetivamente proferida nos autos.

Assim, embora tais argumentos possam ser apreciados oportunamente no recurso próprio, não se mostram aptos, por ora, a infirmar os fundamentos cautelares que justificaram a manutenção da prisão preventiva, especialmente porque a custódia permanece apoiada na garantia da ordem pública, diante da quantidade excepcional de entorpecente apreendida, da dinâmica concreta do transporte e, ainda, do panorama sancionatório delineado na sentença, com fixação de reprimenda elevada e regime inicial fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem, mantendo hígida a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026